Tribunal: TJDFT
Processo: 0739204-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739204-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THALES LUAN DE LIMA GRAIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Ao ID 70741799, a Defesa de THALES LUAN DE LIMA GRAIA reforça as razões de apelação e requer a revogação da prisão do acusado. Destaca que o apelante se encontra encarcerado desde setembro de 2024, demonstrando comportamento exemplar no interior do sistema prisional, evidenciando a sua capacidade de convivência social. Assevera que o recorrente possui condições pessoais favoráveis que recomendam a concessão de regime menos gravoso, uma vez que possui vínculos afetivos sólidos, por ser pai de três filhos e cuidar da sua avó materna, revelando traços de responsabilidade e afeto familiar, embora não possua parentes em Brasília, motivo pelo qual não tem recebido apoio presencial e emocional, mantendo-se isolado em um ambiente marginalizado. Destaca que o sentenciado não possui histórico de envolvimento com a criminalidade ou organizações criminosas. Ao final, pleiteia que, “sejam devidamente apreciadas e acolhidas, e, caso o relatório e voto de Vossa Excelência contemple, em razão do redimensionamento da pena, a expedição de alvará de soltura, oportunamente formula este pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO APELANTE, para que seu período em cárcere seja reduzido em duas semanas, aproximadamente.”. É o breve relato. DECIDO. Ciente do petitório apresentado pelo recorrente, cujo teor será devidamente apreciado com as demais provas produzidas no feito, quando do julgamento da apelação interposta. Em tempo, com o objetivo de evitar quaisquer alegações de ilegalidade, verifica-se que não houve alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar do réu, razão pela qual ratifico a decisão que decretou a prisão preventiva, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Com efeito, o aludido sentenciado está preso preventivamente para garantia da ordem pública, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (4.050g de cocaína– ID 67436501), e a ele vinculado, o que evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Sendo assim, ausente qualquer pedido liminar pendente de apreciação, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO ACUSADO. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso por este colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora